Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO NA ALÍQUOTA FIXADA EM LEI. GRAU DE ESSENCIALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ESSENCIALIDADE E DA SELETIVIDADE. REJULGAMENTO. TEMA No 745, DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA.
1. Ao julgar o RE no 714.139, o excelso STF fixou a seguinte tese: "adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços".
2. Considerando que o acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelas autoras é discrepante do entendimento firmado pelo excelso STF, impõe-se novo exame do recurso a fim de adequar o entendimento desta egrégia Turma ao proferido pela Suprema Corte de Justiça.
3. Ajuizada a ação depois de 5/2/21, incide a modulação dos efeitos da decisão exarada pelo excelso STF.
4. Apelação não provida.